Tribunal: STF
Processo: ARE 1384507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, caput; e 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Depreende-se da referida Lei Municipal que a progressão será dada de maneira horizontal, sendo apor antiguidade automática a cada período de 03 (três) anos, e por merecimento condicionado à aprovação na avaliação de desempenho analisada pela Comissão de Promoção.Ocorre que, conforme restou incontroverso nos autos, a referida Comissão de Promoção nunca fora instituída pelo Poder Público, fato que cerceou o direito da parte autora em buscar progressão em sua carreira.Inicialmente, resta esclarecer que a progressão dos servidores públicos pode se dar no plano horizontal ou vertical.(...)



    Desta forma, a progressão vertical (promoção) constitui modalidade de provimento pela qual o servidor passa para cargo de maior grau, gerando vacância.A promoção horizontal ou progressão funcional ocorre sem mudar o cargo, alterando-se, apenas, as condições de tratamento e a referência do servidor.O caso destes autos trata de promoção horizontal ou progressão funcional.Diante disso, ainda que a ré tenha aduzido que a criação da Comissão de Promoção prevista na lei não se deu devido à ausência de vagas disponíveis, tal argumento, pelos fundamentos acima expostos, não merece ser acolhido.Por mais que a Administração Pública esteja adstrita ao princípio da legalidade, só podendo fazer oque a lei determina, é imperioso ressaltar que, através dos Incidentes de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0511.12.001498-6/002 e 1.0686.10.0134416/002 o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já firmou o posicionamento no sentido de que “a previsão na lei local de progressão na carreira obriga a Administração a prover o atendimento das exigências para o seu cumprimento e, enquanto o Administrador Público não promover a avaliação de desempenho exigida na Lei, o requisito deve ser dispensado para ser concedida progressão aos seus servidores”."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente